Tribunal: TJSP
Processo: 2252846-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE CLIENTE E ADVOGADO REGIDA PELO ESTATUTO DA OAB (LEI N. 8.906/94). INAPLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NO SERASAJUD. INCIDÊNCIA DO ART. 782, §3o E §4o DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.